Tribunal: TJDFT
Processo: 0705989-35.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. FALTA DE PROVAS DA AUTORIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766/79, referente ao parcelamento irregular do solo urbano.
2. A denúncia imputou ao recorrente a prática de atos materiais de parcelamento do solo, com divisão em lotes e alienação a terceiros, sem autorização dos órgãos competentes e sem título legítimo de propriedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença; e (ii) estabelecer se há provas suficientes da autoria do crime imputado ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia atribuiu ao recorrente conduta típica prevista nos incisos I e II do art. 50 da Lei no 6.766/79, referente à implantação de loteamento irregular.
4. A sentença, contudo, fundamentou a condenação com base no inciso III do mesmo artigo, por suposta falsa afirmação sobre a legalidade do lote, sem que tal conduta estivesse descrita na denúncia.
5. A ausência de aplicação do instituto da mutatio libelli (art. 384, CPP) impediu o aditamento da denúncia, configurando violação ao princípio da correlação.
6. A prova dos autos não demonstra de forma inequívoca a participação do recorrente na divisão física da área ou na estruturação do parcelamento irregular, conforme reconhecido pelo próprio magistrado, sendo a condenação baseada em conduta não descrita na denúncia, o que impõe a absolvição por ausência de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A condenação por conduta diversa da descrita na denúncia, sem observância do procedimento da mutatio libelli, viola o princípio da correlação. 2. A ausência de provas suficientes da autoria impõe a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 384, 386, inc. VII; Lei no 6.766/79, art. 50, parágrafo único, incisos I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 453.